Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-80.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Taxas de juros acima das médias praticadas pelo mercado na época da contratação. Adequação à taxa média de mercado, conforme constou no laudo pericial. Restituição dos valores, contudo, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Taxas de juros acima das médias praticadas pelo mercado na época da contratação. Adequação à taxa média de mercado, conforme constou no laudo pericial. Restituição dos valores, contudo, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.